Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705840-60.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEODIR LUIZ TALINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I – No contrato de locação entre o particular e a Administração, a relação jurídica que se estabelece é eminentemente privada, sendo-lhe aplicável, portanto, as disposições da Lei n.o 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). II – Considerando-se que o prazo de vigência contratual se encerrou em 27/09/2015, o intervalo em que a Administração permaneceu no imóvel após o término do contrato é considerado como locação por tempo indeterminado, sendo executável o valor dos aluguéis, conforme estabelecido no contrato anterior. Assim, em face da ocupação do bem pelo réu, ainda que sem a formalização adequada, é devida a contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, de todo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, bem como o pagamento pelos reparos necessários ao retorno às condições prévias ao seu uso, a serem apuradas em liquidação de sentença, após a realização de perícia judicial. III - O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (RE n.o 870.947/SE - Tema 810), sendo correta, portanto, a fixação do IPCA-E como índice de atualização monetária. Já quanto aos juros de mora, estes devem ser os mesmos aplicados à remuneração das cadernetas de poupança. Precedentes. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 59 e 60, ambos da Lei 8.666/1990, porque, em seu entendimento, deve ser considerado o valor de mercado como parâmetro indenizatório do prejuízo da contratada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 59 e 60, ambos da Lei 8.666/1990, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu que “Também não há dúvida de que se trata de relação eminentemente privada - na qual a Administração atua sem as prerrogativas que lhe são inerentes e sem a incidência direta das regras pertinentes aos contratos administrativos -, sendo-lhe aplicável, portanto, as disposições da Lei n.o 8.245/1991 (Lei do Inquilinato)” (ID Num. 15684194 - Pág. 3) e infirmar tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “Aplicam-se as normas de direito privado à locação de imóvel, cuja locatária seja a Administração Pública, por tratar-se o contrato de típico negócio jurídico privado, afastando-se, portanto, a incidência dos específicos ditames de direito público” (REsp 1.533.232/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 685.717/RO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/3/2010; ARESP 1.118.815/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Dje de 3/5/2018. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017